Tribunal: TJSP
Processo: 1010460-95.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA – Exegese do artigo 3.o, § 1.o, da Lei n.o 8.429/1992 – NULIDADE PROCESSUAL DEVIDO A PROVAS ILÍCITAS – Descabimento – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Ausência de recolhimento do preparo recursal pela pessoa jurídica, que não é beneficiária da gratuidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA – Exegese do artigo 3.o, § 1.o, da Lei n.o 8.429/1992 – NULIDADE PROCESSUAL DEVIDO A PROVAS ILÍCITAS – Descabimento – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Ausência de recolhimento do preparo recursal pela pessoa jurídica, que não é beneficiária da gratuidade da justiça – Incidência do artigo 23-B, caput e § 1.o, da LIA – Preliminares rejeitadas.

2. MÉRITO – Câmara Municipal de Rio Claro – Contratação de serviços de reparos e manutenção de veículos de sua frota nos anos de 2013 a 2015, sem prévia licitação – Alegação de ilegalidade consistente no fracionamento do objeto para fins de dispensa indevida de licitação – Exegese do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com os artigos 3.o e 24, inciso II, da Lei de Licitações (Lei n.o 8.666/1993) – Dispensa que constitui modalidade extremamente anômala de licitação – Ademais, houve simulação de orçamentos de terceiros, a fim de beneficiar a corré Estrela Pneus, que sempre se sagrava vencedora no procedimento de pesquisa de preços – Demonstração, pela prova pericial, que ocorreu superfaturamento – Reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 9.o e 10, incisos VIII e XII, da Lei n.o 8.429/1992, com a redação atribuída pela Lei n.o 14.230/2021 – Ressarcimento do dano, por sua vez, que deve se circunscrever aos valores considerados como superfaturamento – Manutenção do decreto de improcedência do pedido inicial em relação aos dois Presidentes da Câmara Municipal, por ausência de comprovação de dolo – Inteligência do Tema n.o 1.199/STF – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Confirmação da sentença – Recursos não providos, com observação.